Tribunal: TJES
Processo: 5025593-69.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Assistência Judiciária Gratuita; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025593-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Uma análise mais aprofundada do Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) revela que a imposição de sanção por infração de trânsito se submete a um processo de notificação ao infrator em duas etapas distintas: a primeira tem o propósito de informá-lo sobre a infração cometida, permitindo-lhe o exercício do direito de apresentar sua defesa; a segunda etapa diz respeito à comunicação da penalidade imposta após uma análise pela autoridade competente da consistência do auto de infração lavrado. Em suma, antes de aplicar qualquer penalidade, é fundamental conceder ao condutor a oportunidade de exercer seu direito de defesa, uma vez que a garantia da ampla defesa exige a observância de procedimentos adequados, notificações apropriadas, a possibilidade de contestar as acusações desde o início, a coleta de evidências, o acompanhamento do processo, bem como a utilização dos recursos disponíveis, a fim de evitar qualquer violação ao que está disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.

2.
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
(SÚMULA 312, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2005, DJ 23/05/2005, p. 371).

3.
Não é razoável considerar que o simples envio da comunicação, sem a confirmação da notificação, atende às exigências normativas. Assim, o envio por correio, por si só, não prova que a notificação foi efetivamente recebida, não podendo ser atribuído ao apelado a culpa pela falha na notificação.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5025593-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença id. 9383045, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
GABRIEL FERREIRA DE SOUZA

contra ato coator supostamente perpetrado pelo Diretor-Presidente do DETRAN/ES, concedeu a segurança.

Em suas razões (id. 9383048), o recorrente argumenta que (i) não há nulidade no processo administrativo, uma vez que a notificação foi devidamente enviada para o endereço cadastrado junto ao órgão executivo de trânsito; e (ii) qualquer vício na notificação não invalida todo o processo administrativo, devendo, no máximo, resultar na anulação apenas da notificação em questão.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de manifestação no feito (id. 9550802).

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5025593-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença id. 9383045, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
GABRIEL FERREIRA DE SOUZA

contra ato coator supostamente perpetrado pelo Diretor-Presidente do DETRAN/ES, concedeu a segurança.

Em suas razões (id. 9383048), o recorrente argumenta que (i) não há nulidade no processo administrativo, uma vez que a notificação foi devidamente enviada para o endereço cadastrado junto ao órgão executivo de trânsito; e (ii) qualquer vício na notificação não invalida todo o processo administrativo, devendo, no máximo, resultar na anulação apenas da notificação em questão.

Pois bem. Na origem, o apelado impetrou
mandado de segurança
em face de suposto ato coator praticado pelo
DIRETOR/
PRESIDENTE DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO –
DETRAN/ES
aduzindo, em resumo, que em 09/08/2023, recebeu um SMS comunicando-o que sua CNH estaria bloqueada dentro de 48 h, tendo ciência do processo administrativo nº 2022-51HD1, somente após agendar atendimento junto ao DETRAN.

Assim, por não ter sido notificado da instauração do referido processo administrativo, o que fere o direito à ampla defesa e do contraditório, requereu a suspensão do ato administrativo que determinou o bloqueio da sua CNH.

O culto colega magistrado Dr.
RAFAEL MURAD BRUMANA
concedeu a segurança, sob os seguintes fundamentos (id. 9383045):

De acordo com a Lei nº 9.503 de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, o procedimento administrativo da autuação da multa de trânsito é composto pela Notificação da Autuação da Infração de Trânsito, enviada ao condutor/infrator para oferecê-lo a possibilidade de interposição de defesa prévia, bem como pela Notificação da Imposição da Penalidade, expedida quando do indeferimento da defesa prévia, impondo a multa a ser aplicada com a respectiva possibilidade de interposição de recurso administrativo. A notificação por edital, embora esteja prevista no artigo 282, do Código de Trânsito Brasileiro, somente deve ser considerada como válida após tentativas anteriores de notificação do suposto infrator pela via postal. Nesse viés, colhe-se do substrato documental que instrui as informações acostadas pela autoridade coatora, que, num primeiro momento, os AR`S notificatórios retornaram sem a devida comprovação de aperfeiçoamento, o que ensejou a citação não via editalícia, (id 29605553), sem a devida justificativa.

Como cediço, uma análise mais aprofundada do Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) revela que a imposição de sanção por infração de trânsito se submete a um processo de notificação ao infrator em duas etapas distintas: a primeira tem o propósito de informá-lo sobre a infração cometida, permitindo-lhe o exercício do direito de apresentar sua defesa; a segunda etapa diz respeito à comunicação da penalidade imposta após uma análise pela autoridade competente da consistência do auto de infração lavrado.

Em suma, antes de aplicar qualquer penalidade, é fundamental conceder ao condutor a oportunidade de exercer seu direito de defesa, uma vez que a garantia da ampla defesa exige a observância de procedimentos adequados, notificações apropriadas, a possibilidade de contestar as acusações desde o início, a coleta de evidências, o acompanhamento do processo, bem como a utilização dos recursos disponíveis, a fim de evitar qualquer violação ao que está disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.

Convém ressaltar que a situação fática do caso concreto, dada a repetitividade de hipóteses semelhantes, já foi objeto de enunciado de Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme verbete que peço vênia para citar:

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
(SÚMULA 312, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2005, DJ 23/05/2005, p. 371).

É esse o entendimento já externado por este e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO DA JARI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE CNH. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A interpretação sistemática do Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) conduz à conclusão de que a imposição de penalidade por infração de trânsito exige a dupla notificação ao infrator: a primeira com a finalidade de lhe dar ciência a respeito da autuação, a fim de que exerça seu direito de defesa; e a segunda refere-se à comunicação da penalidade aplicada, após a análise pela autoridade competente da consistência do auto lavrado.
2. Compulsando os autos, verifico que de fato, o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo DER/ES não comprova a notificação da decisão da JARI em relação aos autos de infração LV28141115, LV27999316, LF27505780 e LV27971846 não iniciando, portanto, o prazo para interposição de recurso contra as decisões da junta. 3. Somente após o esgotamento de todos meio recursais é que as penalidades aplicadas serão cadastradas no RENACH, sendo que o recurso ao CETRAN encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, conforme o disposto no art. 290, caput e parágrafo único do CTB. 4. A aplicação da penalidade, sem a devida notificação da decisão do recurso pela JARI, viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa que também são assegurados nos processos administrativos. 5. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024140329046, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 STJ. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1. Consoante dispõe a Súmula nº 312 do STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 2. De acordo com o art. 260, § 2º, do CTB,
[...]as multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação[...], denotando a legitimidade passiva do Detran/ES para figurar no polo passivo da lide. 3. Uma vez demonstrada pertinência subjetiva do apelante para figurar no polo passivo da presente contenda, bem como a nulidade dos autos de infração versados na lide em decorrência da violação da garantia da dupla notificação do autor, resta evidente também a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão, devendo ser mantida a sentença que acolheu a pretensão autoral. 4. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069140043543, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

Extrai-se dos autos que houve duas tentativas de notificação por parte do DETRAN: a primeira no dia 9 de setembro de 2022 e a segunda no dia 3 de março de 2023. No entanto, ambas foram devolvidas em razão de endereço insuficiente.

Entretanto, a documentação apresentada pelo apelado confirma que não houve alteração em seu endereço, tento até mesmo recebido sua habilitação preteritamente no mesmo local. Dessa forma, não é razoável considerar que o simples envio da comunicação, sem a confirmação da notificação, atende às exigências normativas. Assim, o envio por correio, por si só, não prova que a notificação foi efetivamente recebida, não podendo ser atribuído ao apelado a culpa pela falha na notificação.

Não é outro o entendimento colhido neste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA ACERCA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA PENALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Segundo a Resolução nº 182/2005 do Contran, a penalidade de suspensão do direito de dirigir somente poderá ser aplicada após a instauração de processo administrativo (art. 8º).Prevê o art. 10 da citada resolução que, instaurado o processo, deverá ser expedida notificação ao infrator através de remessa postal ou meio tecnológico hábil, dando ciência da instauração bem como do término do prazo para apresentação da defesa. 2 – A legislação prevê ainda que, esgotados todos os meios previstos para a notificação, esta será realizada pela via editalícia, e caso a notificação não possa ser realizada em razão da desatualização do endereço do infrator no RENACH, a notificação devolvida por desatualização de cadastro será considerada válida para todos os efeitos legais (art. 10, §§ 1º, 2º e 5º). Desse modo, são duas as notificações necessárias: a de instauração do processo administrativo, e a que aplica a penalidade e oportuniza a parte a entrega da carteira de habilitação ou a interposição de recurso. 3 - Conforme se verifica da documentação acostada aos autos, o apelado realmente informava como sua residência o endereço para o qual foram expedidas as notificações . Ocorre que tanto o AR da notificação de abertura de processo administrativo e tanto o AR de notificação de penalidade, retornaram com a informação de “não procurado” e “endereço insuficiente”. 4 - Consoante se verifica dos autos, não houve qualquer alteração do endereço de cadastro do apelado, não lhe podendo ser imputada a culpa pela falha na notificação. A Constituição Federal assegura o direito ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo em seu art. 5º, inciso LV ao dispor que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 5 - Como é cediço, é dever do Poder Público, antes de impor qualquer sanção aos administrados, dar ciência da instauração de procedimento tendente a limitação de direitos e assegurar meios de manifestação no procedimento, em homenagem ao devido processo legal. Na hipótese vertente, o Código de Trânsito Nacional estabelece em seu art. 265 que "as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.” 6 - O procedimento não se torna hígido pelo fato de o DETRAN/ES ter procedido, posteriormente, a notificação por edital do requerente. Isso porque a notificação deve ocorrer primordialmente por via postal ou pessoal, presumindo-se como efetivamente ocorridas aquelas expedidas para endereço do proprietário de veículo que consta nos cadastros da autoridade administrativa, ainda que não tenham sido recebidas ou que tenham sido recebidas por terceiros (art. 282, §1º, do CTB). 7 – Recurso desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5028575-27.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, Data de Julgamento: 17/03/2023, 4ª Câmara Cível).

Por todo exposto, não há portanto, fundamentos para alteração da r. sentença apelada, devendo esta ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.